Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716444-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências pertinentes, tendo em vista a oposição de embargos de declaração pelo recorrido no ID 76554880. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007